Tribunal: CARF
Processo: 11128.008098/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.008098/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.230 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
BRAZSHIPPING MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
ACOLHIMENTO.
A decisão que não enfrenta os argumentos da Recorrente e cujas razões são
estranhas ao processo, é nula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para acolher a preliminar de nulidade da decisão recorrida e,
de conseguinte, devolver os autos à DRJ para que analise os argumentos da Recorrente
constantes na impugnação e, ao depois, proferir nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Jose Adão
Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antônio
Marinho Nunes (Presidente).
Relatório
Gravitam os autos sobre auto de infração lavrado contra a Recorrente para
aplicação de multa por atraso na vinculação do manifesto no 1509300854987 as escalas,
consoante descrição contida na autuação:
DOS FATOS
Em 05/06/2009 , foi efetivada , a petição , para desbloqueio do manifesto eletrônico
1509300854987 pois este foi registrado fora do prazo estabelecido em norma
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.008098/2009-70
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.230 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008098/2009-70

administrativa o que ocasionou bloqueio automático gerado pelo sistema
(documento 01).
Cientificada do lançamento, a ora Recorrente apresentou impugnação arguindo
em síntese: (i) preliminarmente, a. a ilegitimidade passiva da agência marítima; b. a
ilegitimidade passiva da filial autuada; e, (ii) no mérito, a insubsistência do auto, porque
prestadas as informações no Siscomex dentro do prazo, tendo havido, apenas, a retificação de
dados.
Apreciados os fatos e os fundamentos trazidos pela Recorrente, a 4a Turma da
DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a peça, porquanto desatendido o
prazo do inciso II, do Art. 22, da IN SRF no 800/2007 – Ementa dispensada a teor da Portaria
RFB no 2.724/2017.
Devidamente intimada e buscando cancelar a penalidade mantida pelo Juízo de
Primeiro Grau, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, defendendo: (i) a ocorrência de
prescrição intercorrente; (ii) a sua ilegitimidade passiva; (iii) que tratar-se de caso de retificação
(Solução COSIT no 2/2016); e, (iv) a aplicação da denúncia espontânea.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário atende os requisitos legais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Consoante narrado, a partir da petição protocolada pela Recorrente em 05/06/2009
(e-fl. 15), em que pleiteia o desbloqueio do manifesto no 1509300854987, a Autoridade
Aduaneira autuou a Recorrente com fulcro na alínea ‘d’, inciso II, do Art. 22 da IN RFB no
800/2007, para aplicação de multa (art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966), em razão de
atraso na vinculado do manifesto de carga as escalas.
A penalidade foi mantida pela 4a Turma da DRJ/RJO, quando do julgamento da
impugnação pela Recorrente, porque não acolhidos os argumentos de denúncia espontânea,
ausência de tipicidade e motivação, ilegitimidade passiva e de relevação da pena, uma vez que
demonstrado pela Autoridade o desatendido o prazo do inciso II, do Art. 22, da IN SRF no
800/2007 pela empresa (aqui Recorrente).
Neste momento processual, a Recorrente se insurge contra a decisão recorrida
tomando como premissas, (i) a prescrição intercorrente; (ii) a ilegitimidade passiva da agência
marítima, a aplicação da Solução COSIT no 2/2016; e, (iii) o reconhecimento da denúncia
espontânea, doravante apreciados.
Embora inexistente pedido específico de nulidade do Acórdão Recorrido,
constata-se no tópico 5 da peça recursal, indicação pela Recorrente, sobre suposta omissão pelo
juízo a quo de argumentos apresentados em impugnação. Peço venia para reproduzir trechos da
tese:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.230 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008098/2009-70

5 – INSUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO - RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES
INSERIDAS TEMPESTIVAMENTE – SOLUÇÃO COSIT N.o 02/2016
(...)
E foi exatamente o que ocorreu no caso em tela. Após todas as informações terem sido
prestadas tempestivamente, constatou-se a necessidade de se retificar informação
referente ao agente marítimo, conforme se verifica através do documento de fls. 15:

Às fls. 31/33 da impugnação, a recorrente suscitou essa questão, que não foi sequer
apreciada pelo acórdão recorrido. Vale registrar o que restou consignado: (...)
Ao refutar a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela ora recorrente em
sede de impugnação, o acórdão deixou de fundamentar a sua decisão, em grave
nulidade, em momento algum se reportando ao agente marítimo. Cingiu-se tão somente
a afirmar que a conduta da autuada “se aplica ao agente de carga”, figura totalmente
distinta do agente marítimo/agente de navegação e manteve o auto, com fundamento no
artigo 107, IV, “e” do DL 37/66.
Desencadeada à suposta nulidade do ato administrativo, imperioso recapitular os
fatos para, ao depois, examinar a ocorrência ou não de tal incidente.
Em sua defesa prévia aduziu à Recorrente, resumidamente:
- PRELIMINARMENTE - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGENCIA
MARÍTIMA -
Segundo pode ser observado pela simples leitura do artigo 37 do Decreto-Lei 37/66, é
obrigação inerente ao transportador prestar à Secretaria da Receita Federal as
informações sobre a carga transportada, bem como sobre a chegada de veiculo
procedente do exterior ou a ele destinado.
(...)
E o transportador, como a própria IN define, é a pessoa jurídica que presta serviços de
transporte e emite conhecimento de carga, ou seja, o armador, o afretador ou o
operador, conforme o caso, mas jamais a agência marítima, como é o caso da ora
autuada.
Por essa razão é que, mais adiante, o artigo 45 dessa mesma instrução normativa
prescreve a sujeição de multa pela não prestação das informações no prazo estabelecido
ao transportador. depositário e o operador portuário, e não ao agente marítimo.
(...)
- DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FILIAL AUTUADA –
Não bastasse a ilegitimidade acima apontada, verifica-se, outrossim, outra ilegitimidade
que enseja a insubsistência da autuação.
Conforme se verifica pelas solicitações de desbloqueio, a mesma foi realizada pela
agência marítima que atendia a embarcação , qual seja Brazshipping Marítima Ltda.,
inscrita no CNP) sob o n.o 32.396.632.0006- 17, com sede em Belém.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.230 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008098/2009-70

No entanto, por razões que se desconhece, o auto de infração foi lavrado em face da ora
autuada, Brazshipping Marítima Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.o 32.396.632/0011-84,
com sede em Santos/SP.
(...)
- DO MÉRITO –
Ou seja, a norma prescreve que o prazo para prestar informações relativas ao manifesto
e seus CE é de quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação.
E assim o fez a autuada.
Conforme pode ser verificado pela própria autoridade autuante em seu sistema, as
informações relativas ao manifesto foram prestadas dentro do prazo estabelecido na IN.
Ocorre que, conforme justificativa apresentada na solicitação de desbloqueio, em
decorrência de informações prestadas à agência marítima de forma equivocada pelo
armador, houve a necessidade, em momento posterior, de se efetuar uma alteração no
nome da empresa de navegação.
Como o programa não possibilita a correção de equívocos sem a prévia desvinculação
do manifesto, foi necessária uma desvinculação e uma posterior nova vinculação.
Acontece que ao invés de considerar a primeira vinculação tempestivamente realizada, a
autoridade autuante desprezou-a, contando o prazo a partir desta nova vinculação.
Examinados os autos, assim decidiu o juízo de piso:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam
sustentar, através da desconstrução do instrumento de lançamento, a
improcedência da aplicação da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação
encontra guarida na necessidade do controle das importações e dos prazos que devem
ser cumpridos, antes ainda do respectivo Registro da DI.
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que
justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o
pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação
também devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de
requerimento de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação
com o que se verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela
autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses
casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo
controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos
lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante
ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
(...)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos/manifestos eletrônicos
(CEs/MEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes
mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser
adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI,
conforme se passa a demonstrar.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.230 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008098/2009-70

Fazendo leitura e confronto dos motivos expostos nas citadas peças, com a devida
venia, é clara a desarmonia entre as razões de decidir do juízo a quo com os argumentos
deduzidos pela Recorrente na peça inaugural.
Isso porque à DRJ não enfrenta de forma clara e precisa os fundamentos
abordados pela Recorrente sendo, a meu ver, genérica e imprecisa.
Ora, quais os parâmetros utilizados pelo Juízo a quo para afastar as alegações de
ilegitimidade? Qual a base legal ou motivos para negar ou não conhecer o argumento de mérito
que trata da retificação de dados?
Ademais, a decisão examina teses que nem mesmo constam na impugnação, a
exemplo da denúncia espontânea, relevação de penalidade, ausência de tipicidade, dentre outros.
À vista disso, é flagrante a ausência dos requisitos necessários de validade da
decisão recorrida constantes no Art. 31 do Decreto no 70.235/72, que assim versa:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos
de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
Na trilha disciplinam a Lei que Regula o Processo Administrativo Federal (Lei no
9.784/99) e o Código de Processo Civil:
Art. 2o. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
[omissis]
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
[omissis]
.........................................................................................................................................
Art. 489. [omissis]
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[omissis]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
[omissis]
Corroborando, versa o Art. 50 da Lei no 9.784/99:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e
dos fundamentos jurídicos, quando:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.230 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008098/2009-70

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V - decidam recursos administrativos;
VI - decorram de reexame de ofício;
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de
pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.
§ 1oA motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
Indubitável que a decisão seja objetiva, cristalina e que tenha nexo com a matéria
de fato e de direito discutida, sendo contestáveis decisões perfunctórias.
Oportuno destacar, é claro, que a Autoridade Julgadora não está obrigada a
enfrentar todos os argumentos do sujeito interessado, quando parte já é capaz de convencê-lo
(princípio do livre convencimento motivado).
Porém, com primazia aos princípios da motivação e da ampla defesa, não pode a
Autoridade lavrar decisões vazias eivadas de nulidade. Por que como dito, no caso em tela,
inexiste correspondência entre matéria de defesa e razões de decidir.
Desprovida das condições legais de validade torna-se nula a decisão, nos termos
do inciso II, do art. 59 do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 59. São nulos:
[omissis]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para acolher a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, de conseguinte, devolvo os autos à DRJ para que
analise os argumentos da Recorrente constantes na impugnação e, ao depois, profira nova
decisão
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.230 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008098/2009-70

Fl. 135
DF CARF MF
Original